Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-58.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000272-58.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), GANDOMAR PIRINETTI - CPF: 002.622.628-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000272-58.2023.8.11.0011 - Juizado da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE.

RECORRIDOS: GANDOMAR PIRINETTI.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR
PORTADOR DE BURACO MACULAR GRAU 4 EM OLHO ESQUERDO
– NECESSIDADE DE CIRURGIA COMPROVADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o recorrente, solidariamente, a fornecerem os procedimentos para a cirurgia de “Vitrectomia Via Pars Plana Em Olho Esquerdo”, conforme prescrição médica, bem como, providencie todas as medidas acessórias necessárias, tais como transporte, exames e consultas médicas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da

responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença, eis que, está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde,
in verbis:

TEMA 793
: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Com efeito, entendo que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TEMA N. 793 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, em garantia ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado.

2 – O Tema n. 793 do STF quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

(N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022))

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023